Tribunal: TJBA
Processo: 0039018-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039018-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, MARCIO PRISCO NOVATO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença homologatória de execução por quantia certa, fundada em multa cominatória fixada em decisão liminar. A sentença que fundamenta a execução reconheceu expressamente que o valor da multa seria apurado em sede de liquidação, contudo o juízo de origem homologou diretamente os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de RPV e extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a execução por quantia certa fundada em multa cominatória é válida quando a sentença expressamente determina a prévia liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução por quantia certa exige título executivo judicial que contenha obrigação líquida, certa e exigível, conforme previsão expressa do art. 783 do CPC.

4.

A sentença que defere multa cominatória condicionada ao descumprimento de ordem judicial, e determina sua apuração em liquidação, é sentença ilíquida, devendo ser precedida da fase de liquidação para que se apure o montante devido.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais reconhece que não há título executivo judicial hábil a embasar execução por quantia certa quando a própria sentença determina a apuração de valores em fase de liquidação.

6.

O vício processual decorrente da supressão indevida da fase de liquidação configura error in procedendo, o que impõe a anulação da sentença homologatória da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução por quantia certa fundada em multa cominatória exige a prévia liquidação do julgado quando a sentença expressamente determina tal apuração.

2.

A ausência de liquidez na sentença inviabiliza a homologação direta dos cálculos apresentados pelo exequente, por ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível.

3.

A supressão indevida da fase de liquidação configura vício processual que impõe a anulação da sentença homologatória da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 509, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0031584-30.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 20ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0039018-30.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator